Tribunal: TJSP
Processo: 1015078-76.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REVISIONAL – Contrato bancário – Financiamento de veículo automotor – Possibilidade da capitalização de juros, em razão de orientação do C. STJ tomada em recurso julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 – Súmulas 539 e 541 do STJ – Utilização da tabela price, por isso, que não é ilegal – Constitucionalidade do art. 5o, caput, da MP 2.170/01 declarada pelo Plenário do C. Supremo Tribunal

Ementa:
REVISIONAL – Contrato bancário – Financiamento de veículo automotor – Possibilidade da capitalização de juros, em razão de orientação do C. STJ tomada em recurso julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 – Súmulas 539 e 541 do STJ – Utilização da tabela price, por isso, que não é ilegal – Constitucionalidade do art. 5o, caput, da MP 2.170/01 declarada pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal (RE 592.377-RS) – Comissão de permanência disfarçada que deve observar o teor da Súmula 472, do STJ – Devolução de valores eventualmente cobrados indevidamente que deve se dar de forma simples – Sucumbência reciproca – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015078-76.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SARA
DAIANE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015078-76.2018.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No 38.269
APEL. No: 1015078-76.2018.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE.: SARA DAIANE ALVES
APDO.: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
REVISIONAL Contrato bancário Financiamento de veículo
automotor Possibilidade da capitalização de juros, em razão
de orientação do C. STJ tomada em recurso julgado sob o rito
do art. 543-C do CPC/73 Súmulas 539 e 541 do STJ
Utilização da tabela price, por isso, que não é ilegal

Constitucionalidade do art. 5o, caput, da MP 2.170/01 declarada
pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal (RE 592.377-
RS) – Comissão de permanência disfarçada que deve observar
o teor da Súmula 472, do STJ
Devolução de valores
eventualmente cobrados indevidamente que deve se dar de
forma simples Sucumbência reciproca Recurso provido, em
parte.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento para
aquisição de veículo automotor ajuizada por Sara Daiane Alves contra BV
Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 108/111, proferida pelo d. magistrado MÁRIO
CAMARGO MAGANO.
Irresignada, apelou a autora insistindo na impossibilidade da
capitalização de juros e abusividade da utilização da tabela price, inclusive em
razão da inconstitucionalidade da MP 2170/01. Aduz, ainda, da impossibilidade
de cobrança de comissão de permanência c.c. correção monetária e que,
diante do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser carreado
à requerida.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os
autos.
É o relatório.
Independentemente da incidência das disposições do CDC ao
caso concreto, observo que, quando do julgamento do REsp 973.827/RS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015078-76.2018.8.26.0037 -Voto no
3
(2007/0179072-3, 2a Seção, relator Min. Luís Felipe Salomão, rel. para acórdão
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 8.8.12, processado no rito do art. 543-C, CPC/73
recurso repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça sedimentou interpretação
segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000
(reeditada sob no 2.170/36/2001) seria possível cômputo de juros capitalizados
em contratos bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse
sentido. E esclareceu que, para configuração da contratação expressa de
juros, bastaria a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
Hipótese idêntica a aqui tratada, na qual o contrato em
discussão é datado de junho de 2016, e a taxa de juros mensal é de 2,02% e a
anual de 27,07% (fls. 92), não se apresentando ilegal a capitalização de juros
tal como contratada, ou seja, a previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa de juros de forma capitalizada, razão pela qual nem mesmo existe
quase mais margem para se falar na impossibilidade de utilização da tabela
price na composição da dívida.
Aliás, o pagamento do valor mutuado foi, desde a assinatura
do contrato, ajustado em parcelas fixas (48xR$580,80), por conseguinte não
há que se alegar surpresa, conforme decidido em Recurso Repetitivo no
973.827/RS, que serviu de respaldo para os fins do artigo 543-C, do CPC/73.
E a questão restou, de vez, solucionada pelo Colendo STJ,
com a edição de duas recentes Súmulas: Súmula 539: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
E, posteriormente, a Súmula 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
Nem se alegue a inconstitucionalidade do art. 5o, da MP
2170-36/2001, já que em decisão tomada no Recurso Extraordinário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015078-76.2018.8.26.0037 -Voto no
4
592.377-RS, redator do acórdão o Min. Teori Zavascki, julgado em 04.02.2015,
decidiu o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade do
art. 5o, caput, da MP 2.170/01.
No tocante à cobrança de comissão de permanência, forçoso
admitir que a estipulação contratual (comissão de permanência disfarçada -
cláusula 5 fls. 93) se apresenta válida, já que inexiste vedação legal para que
esta, nos contratos bancários regidos por normas gerais e/ou especiais, seja
utilizada como meio de atualizar o débito, em substituição dos índices oficiais
tradicionais, bastando previsão legal no contrato firmado entre as partes.
Todavia, fica registrado que embora não possa mesmo ser
afastada a cobrança de comissão de permanência, não pode ser cumulada
com outros encargos e deverá ser aquela referente à taxa de mercado,
limitada, todavia, a soma de juros remuneratórios e moratórios previsto no
contrato, conforme explicitado pela Súmula 472 do STJ. E, acaso comprovada
a cobrança de encargos cumulados, deverá haver a repetição do indébito ou
compensação dos valores indevidamente cobrados, de forma simples, com
correção desde a indevida cobrança e juros de mora desde a citação.
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 14a Câmara de Direito
Privado: “APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA RECURSO ... DEVOLUÇÃO SIMPLES - COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
COBRADA
DE
FORMA
DISFARÇADA

DESCABIMENTO SUMULA 472 DO STJ COBRANÇA QUE DEVERÁ SER
ISOLADA AO TETO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP
-
APELAÇÃO
No
0003561-60.2012.8.26.0471 Relator: CARLOS HENRIQUE ABRÃO).
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso, para
limitar a cobrança de comissão de permanência ao disposto na Súmula 472 do
STJ, com determinação de devolução de valores eventualmente cobrados, tal
como consta da fundamentação. Em razão da recíproca sucumbência,
condeno cada parte a arcar com metade do pagamento das custas e despesas
processuais, e honorários da parte contrária que arbitro em R$1.500,00 (mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015078-76.2018.8.26.0037 -Voto no
5
quinhentos reais), vedada a compensação (§ 14, do mesmo artigo), observada
a gratuidade processual da autora.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora